Tribunal: TJDFT
Processo: 0749661-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749661-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MIRIAM RODRIGUES SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de prorrogação do prazo concedido ao impetrado por 10 (dez) dias para o cumprimento do despacho de ID 65249650. Brasília, 4 de dezembro de 2024 16:58:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador